Tribunal: CARF
Processo: 18088.000799/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000799/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CIENTE MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2010
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000799/2010-67
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000799/2010-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 14-33.833 (fls. 146/151):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a não exibição por parte da empresa de
qualquer livro ou documento relacionado com as obrigações previdenciárias, ou sua
apresentação sem que atenda as formalidades legais exigidas.
Considera-se apresentação deficiente de documento aquela que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira.
SIMPLES. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA. PROCESSO
DISTINTO.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de suprimir
ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado processo distinto,
igualmente com direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.286.538-0 (fls.
02/05), consolidado em 12/11/2010, no valor de R$ 13.291,66, referente à Multa em razão do
contribuinte ter descumprido obrigação acessória, ao escriturar os livros caixa de 2006 e 2007,
sem a movimentação bancária.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 51/58):
1. A penalidade aplicada é aquela prevista no Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
constante do art. 283, inciso II, alínea “j”, e art. 373, com valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48/2009;
2. O contribuinte foi excluído do SIMPLES por fazer parte de um
“Grupo Econômico, nos termos do art. 30, IX da Lei n. 8.212/91,
cumulado com o art. 121, I do CTN”;
3. Em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES, foi instaurado
o Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44 onde estão
reunidos todos os documentos e provas que motivaram a exclusão
e comprovam a existência do citado “Grupo Econômico de Fato”.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/11/2010
(fl. 02) e, em 22/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 65/69, instruída
com os documentos nas fls. 70 a 142, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em sua Impugnação o contribuinte:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000799/2010-67

1. Afirma que registrou toda a movimentação financeira, inclusive a bancária,
no Livro Caixa e que não foi demonstrado pela fiscalização qual
movimentação, bancária ou financeira não foi registrada;
2. Sustenta que o caso em tela não pode ser julgado enquanto não for julgado
o Processo no 18088.000658/2010-44, que discute se a exclusão do
SIMPLES foi correta ou não.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-33.833, em 24/05/2011 a 6a Turma julgou no sentido considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido. Para sua
decisão a DRJ tomou como base o Acórdão do Processo no 18088.000658/2010-44, que manteve
o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
15/06/2011 (fl. 153) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/07/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 154, instruído com os documentos nas fls. 155
a 165, onde, em síntese, requerer o apensamento do presente processo ao Processo no
18088.000658/2010-44 em razão da decisão a ser prolatada depender do que ficar decidido no
citado processo.
Ao final, pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado, em razão do exposto na impugnação apresentada.
O processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que, em 11/07/2012 a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento,
através da Resolução no 243-000.083 (fls. 179/182), resolveu por unanimidade converter o
julgamento em diligencia a fim de aguardar o trânsito em julgado do Processo no
18088.000658/2010-44.
Tendo em vista a juntada da decisão definitiva do Processo no
18088.000658/2010-44 (fls. 199/200), exarada em 16/07/2019, o processo retornou ao CARF
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212/91 (CFL 38).
Segundo destaca a fiscalização nos itens 4.2 e seguintes do Relatório Fiscal da
Infração, a empresa apresentou documento ou livro que não atendia às formalidades legais
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000799/2010-67

exigidas (ausência de formalidades extrínsecas ou intrínsecas): Livro Caixa - anos calendário
2006 e 2007, sem registro de movimentação bancária (exigência da lei n°. 9.317/1996, Lei
Complementar n° 123/2006 e do Decreto n°. 3000/99). Afirma ainda que a empresa não
escriturou qualquer movimentação financeira bancária, pois os pagamentos das contribuições
previdenciárias, na maior parte das competências, eram pagas com numerário pertencente à outra
empresa do grupo econômico denominado "grupo econômico Maq Móveis".
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não traz qualquer argumento novo,
apenas pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal reclamado, à vista
do exposto nas manifestações e impugnações apresentadas.
Conforme se verifica das razões de defesa apresentadas inicialmente, a
contribuinte afirma que registrou toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, no Livro
Caixa e que não foi demonstrado pela fiscalização qual movimentação, bancária ou financeira
não foi registrada; assevera acerca da legislação da penalidade aplicada e aduz que deve ser
aguardado o Julgamento do Processo n° 18.088.000658/2010-44, relativo à sua exclusão do
SIMPLES.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que em 11 de julho de 2012, através da
Resolução no 2403-000.080, o julgamento foi convertido em diligência para que se aguardasse o
trânsito em julgado do Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44.
Após retorno de diligência foi juntada a decisão definitiva de intempestividade do
Recurso Voluntário, mantendo-se, por conseguinte, a exclusão da empresa no Simples (fls.
190/191).
Com efeito, a empresa foi excluída do Simples Federal (Lei 9.317 de 05 de
dezembro de 1996) e do Simples Nacional (Lei Complementar 123), através dos Atos
Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010 de 26 de outubro de 2010, com efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2006.
Ressalte-se que a decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, através
dos Atos Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010, apenas formalizou uma situação que
já ocorrera de fato, tendo, dessa forma, efeitos meramente declaratórios.
Conforme se destaca do Relatório Fiscal adunado aos autos, a empresa incorreu
em situação que caracteriza o descumprimento da obrigação acessória em face da apresentação
deficiente de Livro Caixa, conforme dispositivos legais e normativos insculpidos na Lei n°
8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social, introduzido pelo Decreto n° 3.048/99.
Por bem esclarecer a infração incorrida, destaca-se a seguir trechos da decisão
proferida pela DRJ, senão vejamos:
Reporta-se a fiscalização à ocorrência de pagamentos GPS, FGTS. DARF's, rescisões
contratuais e parcelamentos tributários de responsabilidade da autuada que efetivamente
foram efetuados por outra empresa, vinculada àquela pela constatação da ocorrência de
'grupo econômico de fato'.
Os comprovantes são irrefutáveis. São pagamentos diretamente debitados na conta-
corrente bancária da empresa Maq Móveis atinentes às Guias de Pagamento da
Previdência Social. Guias de Recolhimento do FGTS, DARFs e Guias rescisórias do
FGTS de responsabilidade da empresa Eficiente, no período auditado.
A tais pagamentos a Manifestante argumenta com seu livro Caixa, em que as operações
estariam registradas a seu débito, confundindo-se as figuras do contribuinte com a do
pagador. Ocorre que a alegação é desprovida de comprovação e o que se verifica, na
prática, é que os recursos para os pagamentos daquelas obrigações tributárias e sociais
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000799/2010-67

saíram, efetivamente, da conta bancária da empresa Maq Móveis. Poderia o contribuinte
ter anexado, se o quisesse, comprovantes bancários das transferências havidas, a título
de ressarcimento pelos pagamentos efetuados, ou demonstrado sua efetiva ocorrência,
no entanto absteve-se de fazê-lo, muito embora reporte-se à ausência de intimação para
tanto. Ora, mesmo sem ser intimado, poderia tê-lo feito em sede da Impugnação, posto
que esta deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar (art. 15 do
Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal) para opor-se
à conclusão fiscal que, por sua vez, é baseada na documentação acostada.
Mas não é tudo. Análise mais detida da documentação acostada àqueles autos de
exclusão do SIMPLES dão conta de que o contribuinte também deixou de registrar
diversos fatos contábeis. Confira-se em excerto extraído do VOTO deste Relator nos
autos 18088.000685/2010-44:
[...]
Isto posto, resta claro que a escrituração do livro Caixa encontra-se deficiente, a uma
porque contem informação diversa da realidade (pagamentos contabilizados que não
saíram do 'caixa' da empresa), a duas porque omite informações verdadeiras (ausência
de pagamentos e recebimentos - receitas) concluindo-se que, por tudo isso não atende à
formalidade legal de registrar com clareza e precisão os fatos contábeis ocorridos.
Nesses contexto, importante ressaltar o que dispõe o Código Tributário Nacional
acerca das obrigações tributárias:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (Grifamos).
Diante de todo o exposto, entendo que não assiste razão ao Recorrente, devendo
ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital